Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. CPC/15, ART. 784, X. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO CRÉDITO. ASSEMBLEIA GERAL. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. PREVISÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. PREVISÃO DE APROVAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 784, X, do CPC/15, constitui título executivo extrajudicial “o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas”.
2. Consoante o entendimento adotado por este egrégio Tribunal, é desnecessária a previsão expressa no edital de convocação da assembleia geral de que haverá deliberação sobre taxas condominiais, sendo suficiente que conste a previsão de aprovação orçamentária.
3. Desse modo, o edital de convocação e a Ata da Assembleia Geral são suficientes para cumprir os requisitos previstos no art. 784, X, do CPC/15 para a execução do crédito.
4. Apelação conhecida e não provida.